Tribunal: STJ
Processo: 0036199-79.2024.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2966289 - RJ(2025/0221924-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: ANGELA MEDEIROS RAMOS
AGRAVADO
: ENGEBRAS TECNOLOGIA LTDA.
OUTRO NOME
: ENGEBRAS
INDUSTRIA COMERCIO E TECNOLOGIA DE
S/A
INFORMÁTICA
ADVOGADOS
: CELSO CORDEIRO DE ALMEIDA E SILVA - SP161995
SAULO VINICIUS DE ALCANTARA - SP215228
RICARDO LIMA MELO DANTAS - SP319902
ANA CAROLINA COSTA MARTINEZ - SP291001
FELIPE NAPOLEÃO DANTAS RIBEIRO - SP362833
GABRIEL GUITARRARA ROBERTO - SP449681
EMENTA
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNADO DE FORMA
ESPECÍFICA O FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU
DO APELO NOBRE. SÚMULA N. 7 DO STJ. INSURGÊNCIA
GENÉRICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo interno, deixou de impugnar de
forma específica o fundamento da decisão que não conheceu do recurso
especial, não se desincumbindo de seu ônus de refutar com clareza todos os
pontos incontroversos que entende prescindir do reexame fático-probatório.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026 18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55181320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:45:36
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 002a98d0-d72d-4def-841c-f6ceb8a2f39a

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55181320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:45:36
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 002a98d0-d72d-4def-841c-f6ceb8a2f39a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2966289 - RJ(2025/0221924-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: ANGELA MEDEIROS RAMOS
AGRAVADO
: ENGEBRAS TECNOLOGIA LTDA.
OUTRO NOME
: ENGEBRAS
INDUSTRIA COMERCIO E TECNOLOGIA DE
S/A
INFORMÁTICA
ADVOGADOS
: CELSO CORDEIRO DE ALMEIDA E SILVA - SP161995
SAULO VINICIUS DE ALCANTARA - SP215228
RICARDO LIMA MELO DANTAS - SP319902
ANA CAROLINA COSTA MARTINEZ - SP291001
FELIPE NAPOLEÃO DANTAS RIBEIRO - SP362833
GABRIEL GUITARRARA ROBERTO - SP449681
EMENTA
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNADO DE FORMA
ESPECÍFICA O FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU
DO APELO NOBRE. SÚMULA N. 7 DO STJ. INSURGÊNCIA
GENÉRICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo interno, deixou de impugnar de
forma específica o fundamento da decisão que não conheceu do recurso
especial, não se desincumbindo de seu ônus de refutar com clareza todos os
pontos incontroversos que entende prescindir do reexame fático-probatório.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo MUNICIPIO DO RIO DE
JANEIRO contra decisão, de minha relatoria, por meio da qual não foi conhecido o
respectivo recurso especial, conforme ementa que a seguir colaciono (fls. 312-316):

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA.
RECUSA FAZENDÁRIA.
DA
ÔNUS DO
ART. 11
LEI N. 6.830/80.
EXECUTADO EM AFASTAR A ORDEM PREFERENCIAL. DECISÃO QUE
DEMANDA REDISCUSSÃO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ.
AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.

Documento eletrônico VDA54730066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:28
Código de Controle do Documento: 9ee0fca1-a0e4-40dd-86d3-c04d9d80ca4d

Inconformada, a Fazenda Municipal interpõe o presente agravo interno (fls.
322-330), tendo sustentado que não seria hipótese de incidência da Súmula n. 7 do STJ,
por tratar-se de controvérsia exclusivamente jurídica, sem necessidade de reexame fático-
probatório. No ponto, suscitou que pretende apenas a análise da alegada violação dos
dispositivos de lei federal no que concerne à aplicação do princípio da menor
onerosidade e a ordem legal de bens a penhorar prevista na Lei de execução fiscal.
Aduziu, ainda, que os fatos relevantes foram expressamente reconhecidos pelo
acórdão recorrido, o que permite o exame das violações sem revolvimento da prova, bem
como a afronta aos arts. 797 e 805, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e aos
arts. 9, inciso III, e 11 da
porque o acórdão desconsiderou a ordem
Lei n. 6.830/1980,
legal de preferência e a recusa da municipalidade ao bem ofertado em garantia, o qual
seria irrisório, representando menos de 8% do valor total da execução.
Foi apresentada resposta ao agravo interno (fl. 334-345).
É o relatório.
VOTO
Nos termos da decisão agravada, o recurso especial não foi conhecido diante
da incidência da Súmula n. 7 do STJ ao caso em concreto.
, constou na decisão (fls. 312-316) que seria necessário incursionar no
In casu
reexame fático-probatório dos autos para se adotar uma nova conclusão, notadamente a
respeito da verificação da possibilidade de manutenção das atividades empresariais
disciplinada na
do recorrido caso se observasse a ordem legal de penhora de bens
Lei n. 6.830/80.
No caso em exame, verifica-se que o agravante, ao interpor o agravo interno,
não se desincumbiu do ônus de demonstrar, de forma concreta e objetiva, em que medida
a pretensão recursal poderia ser apreciada sem a inevitável incursão no reexame do
conjunto fático-probatório dos autos. Com efeito, limita-se a reiterar os fatos por ele
próprio cotejados no recurso, sem indicar qualquer aspecto jurídico autônomo que
permita afastar o óbice imposto pela vedação ao revolvimento de matéria probatória
nesta instância extraordinária.
Constata-se que os fatos trazidos pelo agravante no agravo interno não
perpassam, de forma efetiva e consistente, a tese que conduziu ao não conhecimento do
recurso especial, fundada no óbice da Súmula n. 7 desta Corte. Quando muito, há
menção meramente superficial à questão, desprovida de desenvolvimento argumentativo
capaz de demonstrar que a análise pretendida prescindiria do revolvimento do acervo
fático-probatório. Assim, permanece incólume o fundamento adotado na decisão
agravada, uma vez que a insurgência apresentada não logra infirmar o óbice sumular que
obstou o conhecimento do apelo nobre.
Documento eletrônico VDA54730066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:28
Código de Controle do Documento: 9ee0fca1-a0e4-40dd-86d3-c04d9d80ca4d

Assim, não se desincumbiu do ônus de demonstrar, de maneira efetiva e
concreta, a forma pela qual, a partir dos fatos e provas
mencionados
não controvertidos
no acórdão recorrido, independentemente de aprofundado reexame dos elementos
, seria exequível examinar as teses
probantes que integram o caderno processual
recursais.
A propósito:

[...] Para afastar o óbice do Enunciado 7 da Súmula do STJ, caberia à parte
agravante desenvolver argumentos que demonstrassem como seria possível
modificar o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem rever o acervo
fático-probatório, esclarecendo especificamente quais fatos foram devidamente
consignados no acórdão proferido e como se dá a subsunção das normas que
entende violadas a eles.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.498.984/SC,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
20/5/2024,
4/6/2024.

[...] A impugnação da
pressupõe estrutura argumentativa
Súmula n. 7/STJ
específica, indicando-se as premissas fáticas admitidas como verdadeiras pelo
Tribunal de origem, a qualificação jurídica que lhe foi conferida e a apreciação
jurídica que lhe deveria ter sido efetivamente atribuída. O recurso daí proveniente
deveria se esmerar em demonstrar efetivamente que a referida súmula não se aplica
ao caso concreto, e não simplesmente reiterar o recurso especial. (AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
AREsp n. 1.790.197/SP,
de 1o/
).
7/2021
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 1.795.402/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
3/4/2023,
13/4/2023.
[...] Inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ, não basta
a assertiva genérica de que é desnecessária a análise de prova, ainda que seja feita
breve menção à tese sustentada. É imprescindível o cotejo entre o acórdão
combatido e a argumentação trazida no recurso especial que pudesse justificar o
afastamento do citado óbice processual.
(AgInt no
relator Ministro Manoel Erhardt,
AREsp n. 1.770.082/SP,
Desembargador Convocado do TRF-5a Região, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
26/4/2021,
30/4/2021.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54730066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:28
Código de Controle do Documento: 9ee0fca1-a0e4-40dd-86d3-c04d9d80ca4d

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.966.289 / RJ
Número Registro: 2025/0221924-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00361997920248190000
02326152220218190001
202524504943
2326152220218190001
361997920248190000
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : ANGELA MEDEIROS RAMOS
AGRAVADO
: ENGEBRAS TECNOLOGIA LTDA.
OUTRO NOME : ENGEBRAS
INDUSTRIA COMERCIO E TECNOLOGIA DE
S/A
INFORMÁTICA
ADVOGADOS
: CELSO CORDEIRO DE ALMEIDA E SILVA - SP161995
SAULO VINICIUS DE ALCANTARA - SP215228
RICARDO LIMA MELO DANTAS - SP319902
ANA CAROLINA COSTA MARTINEZ - SP291001
FELIPE NAPOLEÃO DANTAS RIBEIRO - SP362833
GABRIEL GUITARRARA ROBERTO - SP449681
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : ANGELA MEDEIROS RAMOS
Documento eletrônico VDA55147273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:43:36
Código de Controle do Documento: ef6029f9-6afd-4e4c-81a1-6befef73cff9

AGRAVADO
: ENGEBRAS TECNOLOGIA LTDA.
OUTRO NOME : ENGEBRAS
INDUSTRIA COMERCIO E TECNOLOGIA DE
S/A
INFORMÁTICA
ADVOGADOS
: CELSO CORDEIRO DE ALMEIDA E SILVA - SP161995
SAULO VINICIUS DE ALCANTARA - SP215228
RICARDO LIMA MELO DANTAS - SP319902
ANA CAROLINA COSTA MARTINEZ - SP291001
FELIPE NAPOLEÃO DANTAS RIBEIRO - SP362833
GABRIEL GUITARRARA ROBERTO - SP449681
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:43:36
Código de Controle do Documento: ef6029f9-6afd-4e4c-81a1-6befef73cff9